Tribunal: TJMT
Processo: 1024856-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024856-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – QUITAÇÃO VIA EXTRAJUDICIAL -
DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO
A QUO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA -
VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Embora o
art. 90 do Código de Processo Civil (CPC) disponha que, a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, no concreto, restou comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao

Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa.

Com efeito, não há que falar em condenação ao pagamento da verba honorária, sob pena de configuração de
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1024856- 41.2019.8.11.0041 movida por
ITAU UNIBANCO S.A
em desfavor do apelante, homologou o pedido de desistência da parte autora,
extinguiu o feito sem resolução de mérito e não fixou honorários advocatícios.

Aduz, nas razões recursais que,
“são devidos honorários sucumbenciais na hipótese de adesão a programa de parcelamento fiscal”.

Alega que
“os pagamentos feitos para quitação dos débitos tributários não abrangeram os honorários devidos na presente causa, uma vez que os pagamentos realizados englobam apenas as despesas oriundas da cobrança do crédito tributário (inscrição em dívida ativa e/ou cobrança administrativa, bem como a execução fiscal), não abrangendo outras demandas instaladas entre a Fazenda Pública e o contribuinte.”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para fixar a verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID

90003970
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que, extinguiu a Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1024856-41.2019.8.11.0041 movida por
ITAU UNIBANCO S.A.
em desfavor do apelante e não fixou honorários advocatícios.

Passo a análise da insurgência recursal que, se restringe em saber se é devida ou não a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

É cediço que a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC, vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

À proposito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.
83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifo nosso)

Por outro lado,
in casu
, resta comprovado que houve o pagamento da verba honorária na via administrativa, tendo a parte requerido a desistência da ação somente após a quitação extrajudicial.

No Termo de Confissão de Débito e Requerimento de Parcelamento ficou definido o pagamento de R$ 14.794,35 (catorze mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) sendo 10%, ou seja, R$ 1.479,43 (mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), destinados ao
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

O referido fundo tem previsão legal no
art. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, vejamos:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;
II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;
III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;
IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

In casu
, resta comprovado o pagamento de 10% do valor débito executado a título de honorários, cobrado na via administrativa, destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.

Assim, a fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na condenação configuraria
“bis in idem”
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem
(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021